Tribunal: TJDFT
Processo: 0720250-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720250-59.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME APELADO: MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA Despacho 1. O apelante suscita a ocorrência de nulidade alegando ausência de intimação para se manifestar quanto ao despacho de ID no 21182348, que converteu o julgamento em diligência, nos termos da petição de ID no 22867949, págs. 1-7. 2. Inexiste a nulidade apontada, uma vez que o referido despacho foi disponibilizado na Edição no 224/2020 do Diário de Justiça Eletrônico, em 27/11/2020. Logo, nada a prover quanto ao pedido de devolução de prazo. 3. Inclua-se em sessão de julgamento por videoconferência, viabilizando a sustentação oral dos advogados interessados. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro